Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATRASA NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INÍCIO DA MORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o direito do autor/agravado ao recebimento de lucros cessantes e fixou a data da mora.
2. Antes do fim da obra não era possível exigir que o promitente comprador obtivesse o financiamento imobiliário para a quitação da parcela das "chaves", razão pela qual a culpa pelo atraso deve ser atribuída à construtora, sendo devida, portanto, a indenização por lucros cessantes.
3. A mora da construtora inicia-se após o término do prazo de tolerância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.